Tribunal: TJBA
Processo: 8043059-81.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043059-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANOEL FARIAS LOPES e outros

Advogado(s): Defensor Público Alessandro Moura dos Santos

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO.
MATÉRIA A SER
APURADA NA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE DE
TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL.
LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
ORDEM NÃO CONHECIDA NESTE PARTICULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA
VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
MEDIDA EXTREMA. PREENCHIMENTO DO
PRESSUPOSTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Aplicação da lei penal e conveniência DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
CONTUMÁCIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO P
RINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE COISAS inconstitucional DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO.
ADPF 347 MC/DF.
ALEGAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À CONCESSÃO DA
LIBERDADE
DE FORMA INDISCRIMINADA.

IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
nesta extensão,
DENEGADA
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Alessandro Moura dos Santos, em favor do Paciente
MANOEL FARIAS LOPES
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA
.

II –
E
m síntese,
o
Impetrante
s
uscita
:
a)

a
ilegalidade da prisão
em razão

do
ingresso forçado
e ilegítimo no
domicílio
do Paciente, desrespeitando as estipulações determinadas pelo STF e STJ para
que se
realiz
e
essa diligência;

b)

o excesso contido na decretação da constrição cautelar, lesando o princípio da homogeneidade e proporcionalidade e impondo ao
Paciente
o convívio integral ao “
estado inconstitucional de coisas
” julgado na ADPF nº 347 no STF.

III –
E
m que pese a alegaç
ão
d
o
Impetrante
,
não deve ser conhecido o pedido
de trancamento da Ação Penal.

Comprova-se isso

em razão da inadequação desse remédio heroico para
decidir pedidos que necessitam de
dilação probatória, exig
indo
-se,
então,
a apresentação de documentos que comprovem o cabimento do
s
pedido
s arguidos no
writ
.

IV –
Evidentemente, como postulado pel
o
Impetrante, sedimentou-se no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, determinadas condições
para que
haja o ingresso em domicílio das autoridades de persecução pen
al
sem mandado judicial ou
sem
consentimento do morador. Por esta senda,
frisa-se que
,
n
a hipótese sob exame,
em uma apreciação
perfunctória

dos
documentos acostados aos autos,

não se demonstrou, nesse momento,
qualquer

conjuntura

que comprometesse a conduta
das autoridades
no que se refere
a
o devido respeito
à
s condições de ingresso no domic
í
lio do Réu.

V –
Malgrado o quanto aduzido pel
o
Impetrante
,
mostra-se relevante
consignar
que
a
jurisprudência
consolidada
dos Tribunais Superiores
entende

que o trancamento da persecução penal ou de inquérito, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepciona
l
, somente admitida quando restar demonstrado,
de plano e
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.
Precedentes do STF
e
STJ.
Desse modo, não se
conhece do pleito de
trancamento
da
Ação Penal,
uma vez que
o
Impetrante
não
expôs
os documentos compro
batórios
d
e suas alegações
,
tampouco encontr
a
-se, a partir da depuração
superficial
dos elementos acostados aos autos, qualquer circunstância que corroborasse esse pleito.

V
I
–
De mais a mais
,
conquanto
o
Impetrante alegue que a decretação da prisão preventiva em desfavor do Paciente foi
desproporcional,
assentando-se
em construção meramente abstrata de perigo à ordem pública
,
percebe-se,
na realidade, que
a Autoridade Impetrada
adot
ou
fundamentação jurídica idônea
para decretar a
segregação cautelar
do Paciente,
erigindo-se
no
s
art
s
. 312
e 313
do CPP para
, satisfatoriamente,
demonstrar
o

fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

V
II
–
Assim, com o intuito de garantir
a
ordem pública e a
aplicação da lei penal,
evitando
, ao revés do que fora alegado pel
o
Impetrante,
que a existência concreta d
a
possibilidade de reiteração delitiva ocorresse,
decretou-se a constrição cautelar ao Paciente,
já que
“
a certidão de antecedentes criminais do acusado demonstra que o mesmo tem uma vida inclinada à prática de crimes, já tendo respondido a outras ações penais, inclusive pela prática de tráfico de droga
[...] entendo que, se solto, voltará a praticar crimes, sendo relevante destacar que as outras medidas alternativas previstas nos art. 282 e 319 do CPP não são suficientes, neste caso, como prevê o § 6° do art. 282, CPP
”

V
II
I
–

Com isso, d
iante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as
que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, sobretudo em razão
da concreta possibilidade de reiteração delitiva
,
tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.

IX
–
Por outro lado
,
no que concerne

à alegação do Impetrante de desproporcionalidade da prisão preventiva em cotejo
com a
futura pena a ser aplicada em uma possível
sentença condenatória
, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, na estreita via
deste
writ
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
Pontue
-se, ainda, que
existe jurisprudência sedimentada evidenciando
a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade,
tendo em vista a
impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
bem como o
regime inicial de seu cumprimento.

Precedentes do STJ.

X
–
Por fim, a Defensoria Pública invoca o “
estado de coisas inconstitucional
” como justificativa para a concessão da ordem aqui pleiteada, o que, todavia, revela-se incabível. Isto porque, o assinalado “
estado de coisas inconstitucional
” do sistema penitenciário pátrio – reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião da apreciação da Medida Cautelar na ADPF nº 347 – não autoriza, por si só, a revogação da medida extrema sem o conhecimento da realidade subjacente de cada situação específica. Nessa toada, não é possível se extrair dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, qualquer elemento de comprovação dessa precariedade do ambiente prisional – tanto aquele genericamente relatado pel
o

Impetrante
, quanto aquele relacionado especificamente ao local em que o Paciente encontra-se custodiado –, o que inviabiliza a concessão da ordem, porquanto ausente mínima comprovação de que o Paciente se encontra em situação de risco à sua integridade física ou moral.

X
I
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
o conhecimento parcial e,
nesta extensão, pela

denegação da ordem.

X
II
–
Ordem
PARCIALMENTE CONHECIDA

e,
nesta extensão,

DENEGADA
,

mantendo a constrição cautelar imposta ao Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
nº
8043059-81.2023.8.05.0000
,
em que figuram, como Impetrante,
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Alessandro Moura dos Santos
, em favor do Paciente
MANOEL FARIAS LOPES
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
A ORDEM

vindicada
, man
t
en
do
a segregação cautelar do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS14